Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que condenou o requerido, ora apelado, a pagar a seu filho pensão alimentícia mensal equivalente a 15% (quinze por cento) de sua renda bruta, abatidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da igualdade entre os filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
4. A constituição de nova família e a existência de outro filho não justificam a fixação da obrigação alimentar com valor insuficiente. As alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são incapazes de eximir o genitor de seu dever, pois não se constata comprometimento de sua subsistência e dos demais componentes de seu novo núcleo familiar.
5. A fim de distribuir o encargo alimentar de forma proporcional e razoável, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos, a pensão alimentícia devida pelo apelado deve ser majorada para 24% (vinte e quatro por cento) de sua renda bruta, já que a mãe do alimentando – além de ter ganhos mensais inferiores aos do alimentante – é responsável pela maior parte dos alimentos in natura e dos cuidados relativos à criança.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.